Tribunal: TJBA
Processo: 0029376-10.1986.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029376-10.1986.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Espolio de de José Vieira Nascimento e outros (3)

Advogado(s)
:
ANNA GUIOMAR VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, RITA SIMOES TAVARES, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR LEILÃO JUDICIAL PERFECTIBILIZADO EM AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE ARREMATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE CONCEDIDA EM SEDE DE APELO. FATOS NOVOS ALEGADOS EM APELO QUE NÃO IMPORTAM NA ALTERAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DA LIDE, MAS APENAS PARA AMPARAR A TESE DE PREÇO VIL. POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO DE APELO. IMPUGNAÇÕES ESPECÍFICAS E PEDIDOS RECURSAIS QUE SE INFERE DA PEÇA DE IRRESIGNAÇÃO. DEFESAS PROCESSUAIS AFASTADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE ARREMATAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DE DÍVIDAS PREFERENCIAIS E PRETERIÇÃO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRONUNCIAMENTO DOS ENTES FEDERATIVOS QUE PODEM SER OBSERVADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUE IMPORTA EM INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DOS TERCEIROS NÃO INTIMADOS E NÃO NA NULIDADE DO AUTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPC/1973 [
ATUAL ART. 804 DO CPC/2015
]. AUTO DE ARREMATAÇÃO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL, INCLUSIVE, REGISTRADO NO RESPECTIVO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EFEITOS
ERGA OMNES
. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. CONCEITUAÇÃO PELO JUÍZO. PREÇO VIL É AQUELE INFERIOR À METADE DA SUA AVALIAÇÃO. STJ. PRECEDENTES. VALOR PAGO PELO ARREMATANTE QUE EQUIVALE AO DOBRO DO VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ACERCA DO VALOR ESTABELECIDO PELO PERITO JUDICIAL, QUANDO DA AVALIAÇÃO DOS BENS. HONORÁRIOS. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. REGRA A SER SEGUIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
Nº
0029376-10.1986.8.05.0001,
tendo como Apelantes
CURTUME BRAGANÇA e outros
,
e, como Apelado, o
BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADORIA DE JUSTIÇA